Tribunal: TJSP
Processo: 2157228-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - DECISÃO QUE, POR REPUTAR DESATENDIDAS DETERMINAÇÕES ANTERIORES PARA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE CESSIONÁRIO DO CRÉDITO, IMPÔS AO TERCEIRO INTERVENIENTE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ARTIGO 77, IV, DO CPC) - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTEMENTE IDÔNEA PARA SE

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - DECISÃO QUE, POR REPUTAR DESATENDIDAS DETERMINAÇÕES ANTERIORES PARA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE CESSIONÁRIO DO CRÉDITO, IMPÔS AO TERCEIRO INTERVENIENTE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ARTIGO 77, IV, DO CPC) - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTEMENTE IDÔNEA PARA SE TER POR DEMONSTRADA A REGULARIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO – RECONHECIMENTO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO DEFERIDO – REPUTADA INÉRCIA QUE, QUANDO MUITO, PODERIA ENSEJAR O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO, NÃO SERVINDO À CARACTERIZAÇÃO DO REFERIDO ATO ATENTATÓRIO - CONDENAÇÃO AFASTADA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO